Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão da autoridade judiciária que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente, denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 329 (resistência) e 129, §12 (lesão corporal), ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há dúvida razoável sobre a higidez mental do paciente, a fundamentar a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A instauração de incidente de insanidade mental exige a existência de fundada dúvida sobre a integridade mental do acusado, conforme disposto no art. 149 do Código de Processo Penal.
4. Vigora no âmbito do processo penal o sistema do livre convencimento motivado, de maneira que, além de ser o juiz o destinatário final das provas, cabendo a ele avaliar a conveniência, necessidade e pertinência das diligências solicitadas pelas partes.
5. No caso, não há indícios plausíveis que gerem dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado e justifiquem instauração de incidente de insanidade mental, pois somente se tem a alegação do próprio paciente no sentido de que faria uso de medicação controlada.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.